Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de revisão de contrato, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do CPC.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0706250-02.2024.8.07.0000, interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, que não foi conhecido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se o apelante faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, se deve subsistir a sentença de indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
5. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona o indeferimento da petição inicial, com o propósito de que a sentença recorrida seja reformada, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. O art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais.
7. O pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial desacompanhado de comprovação da hipossuficiência econômica alegada. Concedido o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a petição inicial, a parte interessada não apresentou documentos hábeis a comprovar sua situação financeira. Diante disso, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com o subsequente recolhimento das custas.
8. A sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do CPC, mostra-se acertada, uma vez que, após o indeferimento do benefício, a parte autora não procedeu ao recolhimento das custas iniciais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.